Tribunal: TJDFT
Processo: 0744289-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744289-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO EMBARGADO: GMT S.A, ANA LUCIA RIBEIRO SARMENTO, VISAO INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS E EMPRESARIAIS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO em face do acórdão (ID 56578045) proferido por esta 6a Turma Cível que negou provimento unânime ao em AGRAVO DE INSTRUMENTO formulado pelo ora embargante em desfavor de GMT S/A E OUTROS. Preliminarmente, o embargante requereu a restituição do prazo recursal, aduzindo que sua causídica teria sido afastada do trabalho, mediante atestado médico (ID 57814604), no pertinente interregno pelo prazo de 10 (dez) dias. No mérito, deduziu em suma a existência de contradição e/ou omissão no acórdão a respeito de renúncia à benefício de ordem bem como quanto à interpretação formulada pelo Órgão Julgador acerca de correspondência entre normas do Código Civil de 1916 e de 2002, razões pela qual pugnou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios a fim de que os aludidos vícios sejam saneados (ID 57814603). Contrarrazões GMT S/A (ID 57899341). Decido. Os presentes embargos de declaração são intempestivos. Com efeito, conforme certidão de disponibilização em DJe (ID 57107078), o acórdão embargado foi disponibilizado no DJe em 19/03/2024, sendo assim publicado no primeiro dia útil seguinte, qual seja, 20/03/2024 (quarta-feira), de sorte que o quinquídio recursal (CPC, art. 1.023, caput) começou no dia 21/03/2024 (quinta-feira) (primeiro dia) e se encerrou no dia 01/04/2024 (segunda-feira) (quinto dia), já considerando o feriado forense de Páscoa (dias 27, 28 e 29 de março). Não obstante, o embargante protocolou os vertentes embargos de declaração apenas do dia 10/04/2024, requerendo a restituição do prazo porquanto sua advogada teria sido afastada do trabalho durante o correspondente interregno, conforme atestado médico que apresentou (ID 57814604), e a outra causídica constituída estaria com situação cadastral cancelada junto à OAB/DF. Sobre a preclusão temporal, o Código de Processo Civil (CPC), assim dispõe: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Na linha do entendimento deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, a simples apresentação de atestado médico, por si só, não caracteriza justa causa apta a autorizar a devolução ou restituição de prazos processuais, sobretudo, quando requerida após o fim do prazo estabelecido. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DO PRAZO DAS CONTRARRAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO DESPROVIDO. 1. A justa causa que autoriza a abertura de novo prazo para a prática de ato processual, nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil - CPC, somente se configura quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o advogado da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato. A apresentação de atestado médico, por si só, não constitui justa causa para devolução de prazo para a parte. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2. Na hipótese, os problemas de saúde da advogada da agravada não são suficientes para a devolução do prazo das contrarrazões. Os atestados médicos não comprovam a absoluta impossibilidade de atuação da advogada ou de substabelecimento do mandato. Logo, deve ser indeferido o pedido de concessão de novo prazo para as contrarrazões. (...) (Acórdão 1716790, 07131053120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 9/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifamos) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 115 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, se a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não o faz no prazo assinado, não se conhece do pleito recursal, de acordo com o art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC de 2015. 2. "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos" (Súmula n. 115 do STJ). 3. A simples juntada de atestado médico por advogado, sem a comprovação de absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal. 4. Na instância superior, diante da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais, é de rigor a apresentação da cadeia completa de procurações/substabelecimentos mesmo na hipótese de interposição de agravo de instrumento, uma vez que a previsão do art. 1.017, § 5o, do CPC não alcança o STJ. 5. Descabe nova intimação da parte para regularizar a representação processual quando, já intimada, não sanou o vício no prazo concedido. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.433.779/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) (grifamos) No caso, o acometimento de menstruação excessiva, frequente e irregular combinado com dor abdominal e pélvica (CID N92/R10) não é doença efetivamente capaz de impossibilitar a advogada do exercício da profissão ao ponto de não poder sequer substabelecer o mandato. Com efeito, nos termos §1o do art. 223 do CPC, a doença que configurará justa causa apta a devolução do prazo recursal é aquela que vier a impossibilitar totalmente o advogado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. Contudo, no particular, nota-se que a advogada obteve atestado médico a recomendar que permanecesse em repouso durante 10 (dez) dias, a contar de 30/03/2024 (sábado), data do referido documento, enquanto o prazo para formulação de embargos de declaração se encerrava em 01/04/2024 (segunda-feira). Nesse passo, em que pese a enfermidade relatada, vê-se que ela não tinha o condão de impedir a causídica de ajuizar o recurso em questão dentro do prazo regularmente estipulado, máxime, considerando se tratar de processo eletrônico, não havendo necessidade de deslocamento ao escritório tampouco ao Tribunal. Além disso, sequer procurou apresentar o atestado em questão durante o derradeiro dia do prazo, providência simples que exigia esforço mínimo. Não bastasse, ao interpor o agravo, o agravante apontou que também estava sendo representado tecnicamente pela Dra. DAIANA BANDEIRA BUZINARO, OAB/DF 69.694, a qual havia sido regularmente substabelecida pela própria advogada enferma (ID 52432481). A situação cadastral da referida advogada junto à Ordem dos Advogados do Brasil, seção Distrito Federal, é irrelevante para resolução da questão em evidência, mormente, porque foi regularmente constituída, subscreveu o recurso e deixou de informar sua aparente impossibilidade de permanecer atuando na causa a tempo e modo ao Juízo. Assim, ela e a advogada substabelecente, que deixaram de providenciar adequada comunicação a respeito, devem assumir eventuais prejuízos decorrentes dessa conduta. Logo, não se revela plausível o pedido para que seja restituído o respectivo prazo. Ainda que assim não fosse, haveria de ser restituído apenas 1 (um) dia do prazo recursal, dado que era o lapso faltante na data em que a advogada teria sido afastada. Nesse passo, nota-se que os 10 (dez) dias de repouso começara a fluir no dia 30/03/2024 e restariam encerrados em 08/04/2024 (segunda-feira), de sorte que o derradeiro dia faltante seria concedido no dia 09/04/2024 (terça-feira). Ocorre que os embargos de declaração em tela foram interpostos somente em 10/04/2024 (quarta-feira), situação que, de qualquer sorte, informaria sua intempestividade. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS interpostos pelo agravante, por serem intempestivos, com fulcro nos arts. 932, III c/c 1.023, caput, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, adotadas as cautelas de praxes, arquive-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator